Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELANTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. 2. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao apelante, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.
2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002503-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO LOURENCO DA SILVA - CPF: 059.288.541-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENNEDY WEVERTON ARAGAO OLIVEIRA - CPF: 067.033.111-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRETENDIDA A
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELANTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL.
2.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao apelante, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido
neste recurso
.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Lourenço
d
a Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT nos autos da Ação Penal n.
1002503-19.2022.8.11.0003
, conden
ando
-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto; bem como ao pagamento de 5
0
0 (
quinhentos
) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O apelante
, na peça recursal que está no ID
165790924
, postula a
aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
e
o prequestionamento da matéria
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
165790927
, postula o desprovimento do recurso defensivo.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
170979153
,
opina pelo provimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
165790857
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 11/01/2022, por volta das 16h32min, na residência situada na Rua Surubim, n° 380, Bairro Maria
Vetorasso
, nesta cidade, os denunciados KENNEDY WEVERTON ARAGAO OLIVEIRA e MARCELO LOURENÇO DA SILVA foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 03 (três) porções, perfazendo massa de 0,81 g (oitocentos e dez miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 46/48, ID 75359140. Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados KENNEDY WEVERTON ARAGAO OLIVEIRA e MARCELO LOURENÇO DA SILVA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca. São dos autos que no dia supracitado, a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que KENNEDY e MARCELO estavam comercializando drogas nas imediações do “Bar do
Brutis
”, nesta cidade, razão pela qual diligenciou até o local, e realizou abordagem dos denunciados e do usuário J.P.A.L., sendo que em veículo deste último, foi localizado 01 (um) prato com resquícios de entorpecente. Questionado, MARCELO confessou o tráfico de drogas, ao passo que indicou que na sua residência havia entorpecentes, balança de precisão e apetrechos para o preparo de droga, razão pela qual os policiais se deslocaram até o conjunto de quitinete, onde os denunciados residem, ocasião em que se depararam com Matheus Lourenço da Silva, irmão de MARCELO, que também morava no local, em frente ao referido imóvel. Em diálogo, Matheus informou que uma pessoa havia entrado na quitinete e levado o entorpecente, uma balança de precisão e apetrechos para o preparo da droga, todos de propriedade do seu irmão, o denunciado MARCELO. Constatando a janela aberta, e diante das justificadas razões, os policiais adentraram no quintal do imóvel, oportunidade em que localizaram na área, próximo do “
bacião
”, 14 (quatorze) pinos vazios para acondicionar entorpecentes.

Diante da justa causa, realizou-se revista domiciliar, ocasião em que foram apreendidas as referidas porções de pasta base de cocaína, já embaladas e prontas para venda, bem como 02 (duas) facas com resquícios de entorpecente, diversas embalagens plásticas, 01 (um) aparelho celular, cor preta, e a quantia de R$ 72,30 (setenta e dois reais e trinta centavos), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12 ID 75359140). Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos. Ouvidos, o usuário J.P.A.L, e Matheus, irmão do denunciado, confirmaram que MARCELO e KENNEDY comercializava drogas na região do Bairro Maria
Vetorasso
.
[...]

No caso em apreciação,
a

materialidade e a autoria do crime de tráfico estão demonstradas
nestes
autos e não foram objeto de irresignação.

Com relação à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida
pelo apelante
, é sabido que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, s
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da aludida minorante na pena ao apelante, argumentou que
“
O Juízo afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da LD, tendo em vista que a pessoa acusada em questão é denunciada nos autos 0001130-06.2018.8.11.0101
.”

Todavia, é imperativo registrar que
Marcelo
Lourenço
não possui condenação com trânsito em
julgado anterior a esta ação penal, mas, tão somente ações penais em andamento, de modo que
tal circunstância,
isoladamente
, não tem o condão de afastar a aplicação do benefício pretendido neste recurso, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Entretanto
, o policial civil
Alezandro
Pereira da Silva, em juízo, asseverou que o apelante e o corréu estavam sendo investigados pelo cometimento de crimes de furto de módulos de caminhão,
tendo
também receb
ido
informações de que
os dois
estavam realizando o tráfico de entorpecentes
nas imediações do “Bar do
Brutis
”
. O referido agente público disse,
ainda
, que Marcelo
Lourenço
confirmou que estava vendendo drogas e levou a guarnição até a sua residência
, em cujo
imóvel
foram
localizadas três porções de pasta
-
base de cocaína. Por fim,
Alezandro
afirmou que o apelante era conhecido no meio policial, porquanto havia acabado de sair da cadeia e que ele já havia cometido outros crimes.

Ademais disso,
o apelante confessou sob o crivo do contraditório que a droga localizada em sua casa se destinava ao seu consumo e para venda
,
ressaltando outrossim, que realizava o comércio malsão para sustentar o seu vício.

Nesse
contexto
, apesar de a jurisprudência ser no sentido de que as
ações penais em andamento não podem, por si só, prejudicar a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado
,
a ela não faz jus o
apelante
, vez que das provas coligidas a estes autos verifica-se que
ele
se dedicava à atividade criminosa, o que se depreende, especialmente, por meio dos depoimentos prestados pelos policiais
civis
os quais asseveraram em
ambas fases processuais
possuir informações de que o
apelante
fazia do crime seu meio de vida.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o
conjunto de provas é firme ao demonstrar que o
apelante
se dedicava
a atividades criminosas fazendo do crime seu meio de vida, repita-se
.
E
, como
é
cediço, a redução pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos elencados no artigo acima
referido. Logo, se todos os requisitos não foram preenchidos pelo
recorrente
, não há como cogitar em diminuição de pena.

Aliás, n
o tocante à matéria, em caso semelhante ao dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DAO REDUTOR DO §4a DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO, MAS PELA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICARAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Não se desconhece que a matéria em debate foi objeto de apreciação pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos
EREsp
n. 1.431.091/SP (
DJe
de 1o/2/2017), que, fundando-se "no mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal" e na interpretação do "princípio da vedação de proteção deficiente", concluiu que inquéritos e ações penais em curso poderiam ser utilizados para aferir a dedicação do agente a atividades criminosas. No entanto, a consolidação de entendimento em sentido oposto nas duas turmas do Supremo Tribunal Federal deu-se em momento posterior, o que foi acompanhado pela Quinta e Sexta Turmas, exigindo observância.

III -

O fato
do
paciente possuir ação penal em curso não foi o único motivo utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante; foram considerados outros elementos para se chegar à conclusão acerca da dedicação do paciente a atividades delituosas (o fato do paciente ser conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas
).

IV - Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições - especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa.

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 749.116/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDF
T), Quinta Turma, julgado em 18.10.
2022,
e publicado no
DJe
de 28
.
10
.
2022).

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcelo Lourenço
d
a Silva
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023